Tribunal: TJDFT
Processo: 0005718-89.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. BREVE CONTATO COM A ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. TIPO AUTÔNOMO.
1. A prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento estabeleceu que o apelante figurou como detentor da arma de fogo que pertencia ao corréu, ainda que por breve momento, título este que não afasta a sua responsabilidade penal, eis que o delito é uma unidade jurídica.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 é um tipo alternativo misto, ou delito de ação múltipla, que alcança, em princípio, todos os atos relacionados com a arma de fogo, do recebimento, o porte, a detenção, a guarda ou o depósito de referido instrumento por qualquer agente.
3. Basta que o agente detenha, guarde ou receba o instrumento para caracterizar o tipo penal, não importando o intervalo de tempo em que teve a posse do objeto e ainda que a propriedade do objeto pertença a terceira pessoa, em face sua atividade no crime.
4. Recurso de apelação a que se nega provimento.